Tribunal: TJPA
Processo: 0803837-34.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10864 - Crimes Hediondos
Data de julgamento: 2021-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803837-34.2021.8.14.0000

PACIENTE: LUIZ PEREIRA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA.
HABEAS CORPUS. PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.
WRIT
MANEJADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. PEDIDO PENDENTE DE ANÁLISE PERANTE O JUÍZO A QUO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.

1. É incabível a utilização do remédio heroico como substitutivo de recurso adequado, a fim de que seja restabelecida a organicidade da prestação jurisdicional que envolve a tutela do direito de locomoção, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, que justifique a apreciação, inclusive, de ofício, da matéria alegada.

2. No caso vertente, para se analisar o ponto questionado pelo impetrante, vejo que o mesmo busca utilizar o presente
habeas corpus
como substitutivo de agravo em execução, e, como cediço, são dois instrumentos processuais com procedimentos e naturezas distintas, não sendo, pois, o
writ,
o meio adequado a ser intentado nesse caso.

3. Observa-se, ademais, que o aduzido retardo na análise do pedido de progressão encontra-se devidamente justificado diante da necessidade de realização de exame criminológico, com vista à elucidação do preenchimento do requisito subjetivo para concessão do almejado benefício.

4. Nos termos do art. 112, §1º, da Lei de Execução Penal, para que se conceda a progressão de regime, não basta o atendimento aos requisitos objetivos, eis que, para se alcançar o direito à progressão, é necessário o atendimento concomitante do requisito subjetivo, qual seja o bom comportamento ou a boa conduta carcerária, comprovados pelo Diretor do estabelecimento prisional.

5. No caso, não se observa flagrante ilegalidade a ensejar a concessão,
ex ofício
, do
mandamus
, de vez que o Juízo singular consigna que os crimes praticados pelo paciente são marcados pela violência e grave ameaça contra a pessoa. Além disso, no decorrer do cumprimento de pena, o apenado praticou ao menos duas faltas graves relacionadas à fuga e prática de novo delito.

6. O exame da aventada ilegalidade por esta Egrégia Corte, outrossim, incorreria em indevida supressão de instância, diante da pendência da análise do pedido pelo Magistrado
a quo
.

7. Ordem não conhecida. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção Direito Penal, por unanimidade de votos, em
não conhecer do
writ
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 25 a 27 de maio de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 25 de maio de 2021.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
para progressão de regime com pedido de liminar, impetrado em favor de
Luiz Pereira da Silva,
em face de ato, tido como ilegal, atribuído ao Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Comarca da Capital/PA, nos autos do Processo de Execução n.º 0008908-74.2017.8.14.0005 (SEEU).

Consta da impetração que o paciente encontra-se, atualmente, em cumprimento da pena de 34 (trinta e quatro) anos e 06 (seis) meses, em regime fechado, com direito à progressão a regime menos gravoso desde 22/03/2021, fato que levou a Defensoria Pública a ingressar, em 12/03/2021, com pedido de progressão perante o Juízo impetrado.

Sustenta, todavia, que o processo encontra-se paralisado, e a pretensão defensiva não fora analisada pelo Magistrado primevo, sob justificativa da necessidade de realização de exame criminológico, determinado em 23/04/2021, sem a fundamentação idônea e, até o momento, não produzido.

Assim, requer:

“a) que seja concedida medida liminar no sentido de determinar que a autoridade coatora aprecie, imediatamente, o pedido de progressão de regime com base nos fatos ocorridos no curso da execução da pena do paciente, sem a necessidade de realização de exame criminológico;

(...)

c) o regular processamento do presente writ, confirmando ao final a liminar pleiteada, concedendo em definitivo a ordem de habeas corpus.”

Liminar indeferida em decisão de ID 5060867.

Em informações, o Juízo inquinado coator assim explana:

“(...) acerca do paciente LUIZ PEREIRA DA SILVA, informo à V. Exa., preliminarmente, que o processo se encontra em fase de execução e tramita no sistema SEEU desde 24.08.2017.Por meio do atestado de liquidação de pena consta-se que a apenada cumpre pena34anose 06 meses de prisão em razão da condenação pela prática de quatro crimes de roubo.

No caso dos autos constata-se que os crimes praticados pelo custodiado são marcados pela violência e grave ameaça contra a pessoa. Além disso, no decorrer do cumprimento de pena, o apenado praticou ao menos duas faltas graves relacionadas à fuga e prática de novo delito.

Amparado em permissivo legal e sumular, levando em consideração os crimes praticados e o gradual retorno do custodiado ao convício social após a concessão do benefício, este Juízo determinou a realização do exame criminológico.”

Instado a se manifestar, o Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame pronuncia-se pelo não conhecimento da ação mandamental, em virtude da inadequação da via eleita. Caso contrário, pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Segundo orientação das Cortes Superiores e desta Casa de Justiça, é incabível a utilização do remédio heroico como substitutivo de recurso adequado, a fim de que seja restabelecida a organicidade da prestação jurisdicional que envolve a tutela do direito de locomoção, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, que justifique a apreciação, inclusive, de ofício, da matéria alegada.

Com efeito, no caso vertente, para se analisar o ponto questionado pelo impetrante, vejo que o mesmo busca utilizar o presente
habeas corpus
como substitutivo de agravo em execução, e, como cediço, são dois instrumentos processuais com procedimentos e naturezas distintas, não sendo, pois, o
writ,
o meio adequado a ser intentado nesse caso.

O Superior Tribunal de Justiça reconheceu a banalização do uso do
habeas corpus
na jurisdição nacional, pois o remédio constitucional está sendo usado em desacordo com sua inspiração originária, virando verdadeira panaceia para toda e qualquer questão que se queira discutir no processo penal, veja-se:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO À PENA DE 8 ANOS E 10 MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. IMPROPRIEDADE DA VIA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. TRÁFICO INTERESTADUAL DE 39KG DE MACONHA. PACIENTE QUE RESPONDEU PRESO A TODA A AÇÃO PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PARA CUIDAR DA GENITORA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONSTATAÇÃO. MONTANTE DE PENA APLICADA A SER CONSIDERADO. EXPEDIDA GUIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA GARANTINDO ACESSO A BENEFÍCIOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM NÃO CONHECIDA.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

(...)

15. Habeas corpus não conhecido.

(STJ, HC 547.620/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 10/02/2020) (grifei)

Observa-se, ademais, que o aduzido retardo na análise do pedido de progressão encontra-se devidamente justificado diante da necessidade de realização de exame criminológico, com vista à elucidação do preenchimento do requisito subjetivo para concessão do almejado benefício.

Dessarte, nos termos do art. 112, §1º, da Lei de Execução Penal, para que se conceda a progressão de regime, não basta o atendimento aos requisitos objetivos, eis que, para se alcançar o direito à progressão, é necessário o atendimento concomitante do requisito subjetivo, qual seja o bom comportamento ou a boa conduta carcerária, comprovados pelo Diretor do estabelecimento prisional.

A perícia em voga, embora não seja requisito legal para a progressão de regime, sendo retirada da antiga redação do art. 112 da LEP, por meio da Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anti-crime), pode ser requerido pelo juiz da execução, em decisão fundamentada, para que seja elaborada a perícia, com a finalidade de demonstrar ou não o mérito do acusado.

No caso, não se observa flagrante ilegalidade a ensejar a concessão,
ex ofício
, do remédio heroico, de vez que o Juízo singular consigna que os crimes praticados pelo paciente são marcados pela violência e grave ameaça contra a pessoa. Além disso, no decorrer do cumprimento de pena, o apenado praticou ao menos duas faltas graves relacionadas à fuga e prática de novo delito.

Nesta senda de intelecção:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. ENUNCIADO N. 439 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REFORMATIO IN PEJUS. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A determinação de submissão do ora paciente a exame criminológico para progredir de regime prisional está devidamente fundamentada em elementos concretos, baseando-se, dentre outros, no histórico de cometimento de crimes pelo apenado, em consonância com o enunciado n. 439 da Súmula do STJ. Precedentes.

2. Rever as conclusões das instâncias ordinárias sobre o requisito subjetivo para concessão da progressão de regime demandaria o aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório, procedimento vedado na estreita via do habeas corpus.

3. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, a determinação de realização de exame criminológico pelo Tribunal a quo, por si só, não configura reformatio in pejus, visto que, como na hipótese dos autos, o Juízo da Execução já havia entendido pela ausência do requisito subjetivo, destarte, uma vez realizado o exame, seu resultado poderá ensejar a alteração do entendimento.

Precedente.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC 538.044/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO. PROGRESSÃO DE REGIME. EXIGÊNCIA DE EXAME CRIMINOLÓGICO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois em consonância com a jurisprudência desta Corte.

2. Apresentada fundamentação concreta para se determinar a realização do exame criminológico para fins de progressão de regime, com base na necessidade de mais elementos para se aferir a periculosidade do apenado, não há que falar em ilegalidade.

3. Agravo regimental improvido, com recomendação de celeridade na realização do exame criminológico, bem como na apreciação do pedido de progressão de regime.

(AgRg no RHC 123.196/AL, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 09/03/2020)

O exame da aventada ilegalidade por esta Egrégia Corte, outrossim, incorreria em indevida supressão de instância, diante da pendência da análise do pedido pelo Magistrado
a quo
.

Nestes termos:

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. EXCESSO DE PRAZO NA ANÁLISE DO PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. PLEITO EM REGULAR TRAMITAÇÃO NO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. 1. Pendente de análise o pleito de progressão de regime pelo juízo a quo, não cabe a esta e. Corte se pronunciar sobre ele, sob pena de indevida supressão de instância. 2. Ordem não conhecida. Unanimidade. (TJE/PA, 4735518, 4735518, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-03-16, Publicado em 2021-03-18)

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIME DE ROUBO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA DOS PRINCÍPIOS DA EXECUÇÃO PENAL, EM VIRTUDE DA SOLICITAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. NÃO CONHECIMENTO. O habeas corpus não é, e não pode ser usado como sucedâneo de recurso. Conhecer de writ como substitutivo de recurso é violar perigosamente todo o esquema recursal previsto nas diversas leis processuais penais em vigor. ORDEM NÃO CONHECIDA. (TJE/PA, 4476132, 4476132, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-02-02, Publicado em 2021-02-05)

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
NÃO CONHEÇO
da ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 25 de maio de 2021.

Desembargadora. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 27/05/2021